Tribunal: TJMT
Processo: 1038654-64.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038654-64.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA - CNPJ: 73.230.674/0001-56 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), RONEI JOSE DOS REIS - CPF: 015.242.361-36 (APELADO), FELIX JOSSAN ZALTRON - CPF: 016.746.770-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DA AVENÇA – AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO –PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE - MORA NÃO CARACTERIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – DESCABIMENTO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I. A notificação foi devolvida pelo motivo “não existe o número”, o que, inclusive, torna inviável a intimação da devedora via protesto do título por edital, haja vista, que não esgotados os meios para sua localização.

II. A equidade prevista pelo § 8o, do artigo 85, do CPC, somente pode ser utilizada subsidiariamente, quando não foi possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

III. À luz do princípio da causalidade, as custas e despesas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à extinção do processo, sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1038654-64.2022, ajuizada em face de
RONEI JOSE DOS REIS
,
indeferiu a petição inicial e

julgou extinta a ação, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, determinou a restituição do veículo apreendido e condenou a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, ao rigor do artigo 85, § 2o, do CPC.

A apelante aduz que a notificação extrajudicial é válida, pois foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes.

Diz que é obrigação do devedor manter seus dados atualizados para que possa receber eventuais comunicações enviadas pela financeira.

Milita para que os honorários sejam fixados por equidade, por conta da simplicidade da demanda e que em consideração ao princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade do apelado, uma vez que foi ele quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 169571186.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Na espécie, ao revés do que sustenta a apelante, a notificação extrajudicial colacionada aos autos não serve para a comprovação da mora, requisito de procedibilidade da ação.

Isso porque, a notificação foi devolvida pelo motivo “não existe o número”, o que, inclusive, torna inviável a intimação do devedor via protesto do título por edital, haja vista que não esgotados os meios para sua localização.

Nesse sentido, o posicionamento desta Quarta Câmara Cível, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA SOB O MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO” - POSTERIOR PROTESTO - MORA NÃO CONFIGURADA - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
A notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido no contrato, que deixa de ser entregue pelo motivo “não existe o número indicado” não se revela suficiente para comprovar a mora, ainda que haja posterior protesto do título em Cartório, porque não esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial.
(N.U 1008143-74.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

No que diz respeito à necessidade dos honorários advocatícios serem fixados por apreciação equitativa, mais uma vez, sem razão a apelante.

É que, a rigor do que dispõe o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), “
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, a apreciação equitativa somente tem cabimento quando não houver condenação, o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, §8o), o que não se afigura na hipótese dos autos, já que, a despeito de não haver condenação e o proveito econômico se mostrar inestimável, o valor da causa não se mostra muito baixo, devendo, portanto, os honorários serem fixados com base nesse fundamento.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR NÃO CONSIDERADO ÍNFIMO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS E PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELO ART. 85 CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I – (...) II - O art. 85 do CPC/2015 estabelece os critérios para a fixação dos honorários sucumbenciais, delimitando os percentuais, inclusive, nas causas em que a Fazenda Pública for parte. III - Nesse diapasão, constata-se que o acórdão do Tribunal de origem, ao reduzir, equitativamente, os honorários advocatícios, fixados anteriormente em 10% sobre o valor atualizado da causa, para R$ 2.000,00 (dois mil reais), por considerar elevado o valor atribuído à demanda (R$ 121.684,00) (cento e vinte e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais), encontra-se em dissonância com a jurisprudência do STJ, conforme se depreende da leitura dos seguintes precedentes: REsp n. 1.731.617/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 15/5/2018); AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e AgInt no AREsp n. 1.232.624/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 14/5/2018. IV - In casu, verificada a impossibilidade de aferição do proveito econômico obtido na demanda,
mas não caracterizado ínfimo o valor atribuído à causa, cabível a fixação dos honorários em percentual a incidir sobre este valor atualizado, e não de forma equitativa (art. 85, §§ 4o e 8o, III, do CPC/2015)
... VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1813200/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 08/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1.
Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal
. 2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos em reconvenção, não se tratando de demanda de valor inestimável ou irrisório, faz-se impositiva a majoração da verba honorária, estipulada em quantia inferior a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. 4. Recurso especial provido.
(REsp 1731617/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 15/05/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DA EQUIDADE PREVISTA PELO ART. 85, § 8o, DO CPC/2015 EM CASO DE ELEVADO VALOR DA CAUSA E DE PROVEITO ECONÔMICO DE VALOR INESTIMÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os honorários advocatícios devem, ordinariamente, ser arbitrados com fundamento nos limites percentuais estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015 sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
A equidade prevista pelo § 8o do referido artigo somente pode ser utilizada subsidiariamente, quando não foi possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa
. 2. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, a condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1771319/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Tribunal Superior de Justiça tem afastado o óbice da Súmula no 7/STJ, para rever a verba honorária arbitrada nas instâncias ordinárias, quando verifica que o julgador se distanciou dos critérios legais e dos limites da razoabilidade para fixá-la em valor irrisório. 3.
O § 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo

e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado.
Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015
, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1187650/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)

Sobre o pedido de inversão do ônus sucumbencial, novamente, sem razão a apelante.

É que, à luz do princípio da causalidade, as custas e despesas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à extinção do processo, sem julgamento do mérito, no caso, da parte autora, que ajuizou a demanda, à míngua da existência de pressuposto processual de validade.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – MONTANTE FIXADO EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – DESPROVIMENTO DO APELO – SENTENÇA MANTIDA. Segundo o princípio da causalidade,
a parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento de mérito, após a formação da relação processual, deve arcar com o ônus da sucumbência, além das custas e despesas processuais [§ 2o do art. 485, CPC/15]
. Logo, comprovado o abandono da causa pela parte interessada, os honorários fixados de forma equitativa com amparo no art. 85, § 8o devem ser mantidos, pois bem dosados à espécie, notadamente levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do trabalho desempenhado pelos procuradores da parte adversa [art. 8o do CPC/15]. (TJ-MT - APL: 000510524200981100131025612017 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/12/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023